Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-30.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001108-30.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
DANIELA HAYOSHI e TATSUO HAYOSHI, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
2
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439
Apelantes: Daniela Hayoshi e Tatsuo Hayoshi
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 8.310
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. Comprovação do crédito
disponibilizado aos autores. Artigo 373, inciso
II, do Novo Código de Processo Civil
devidamente cumprido. Litigância de má-fé
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual os autores querem ver reformada a
r. sentença de improcedência proferida nos autos da ação de
cobrança que os condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, bem como os condenou
nas penas de litigância de má-fé no correspondente a 1% do
valor atualizado da causa e indenização de 5% com a mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
3
base de cálculo.
Defendem a ocorrência de cerceamento
de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito. Aduzem
a ausência de prova da prestação do serviço, de modo ser
cabível a inversão do ônus da prova. Insistem no cabimento do
pedido declaratório de inexigibilidade de débito, porquanto
inexiste comprovação da entrega e utilização do cartão Visa
Agro, o qual segundo o Banco, teria sido disponibilizado aos
autores o para do empréstimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais). Sustentam que a liberação do valor ocorreria em um
único lançamento. Admitem o recebimento do valor de R$
471.281,20 e quando ao valor remanescente afirmam não ter
havido prova de que foi disponibilizado. Insurgem-se contra a
condenação nas penas de litigância de má-fé e postulam pela
redução do quantum arbitrado a título de honorários
advocatícios. Por fim, pretendem ver prequestionada a matéria.
O
Banco,
em
suas
contrarrazões,
preliminarmente, invoca a deserção do recurso, diante do
recolhimento do preparo a menor. No mérito, pugnam pela
manutenção da r. sentença.
Intimados os apelantes complementaram
o preparo recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
4
Recebido o recurso em ambos os efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Afasta-se, de início, o cerceamento de
defesa alegado.
Em matéria de julgamento antecipado do
mérito predomina a prudente discrição do magistrado no
exame da necessidade ou não da realização de provas ante as
circunstâncias de cada caso concreto. No presente caso, trata-se
de matéria exclusivamente de direito, de modo que eventual
perícia contábil seria inócua.
Neste sentido, oportuna é a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Não há cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma
fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos
dos autos.(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ingressaram os autores com a presente
ação com o intuito de ver declarada inexigível a Cédula Rural
Pignoratícia no 40/01481-9 emitida em 10.07.2012, no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
5
R$ 1.000.000,00 (um mil reais), porquanto afirmam não ter
sido o valor depositado na sua conta corrente.
Ocorre que demonstrou o Banco que a
quantia foi depositada da seguinte forma: R$ 471.281,20 na
conta corrente e R$ 528.718,80, por meio do cartão Visa Agro.
Forçoso notar que, em apelação, os
apelantes reconheceram:
“Conforme exposto pelos Apelantes na
impugnação a contestação, não foi
possível reconhecer o depósito realizado
pelo banco na conta corrente da
Apelante na data de 16/07/2012, haja
vista que as partes pactuaram que a
liberação da quantia de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) se daria mediante
um ÚNICO lançamento.
Sendo assim, reconheceram o recebimento da quantia de R$
471.281,20 e pugnaram pela declaração
de inexistência de débito da quantia de
R$ 528.718,80, supostamente recebida
através do cartão Visa Agro” (fls. 169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
6
O documento de fl. 138 demonstra que,
em 19.07.2012, foi liberado o valor de R$ 528.718,80 por meio
do cartão Visa Agro, cujo status à época era “em andamento”.
Assim, devidamente comprovada pelo
Banco a disponibilidade do valor referente à Cédula Rural
Pignoratícia no 40/01481-9.
Segundo lição de Humberto Theodoro
Júnior, ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código
de Processo Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil,
onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual
depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
7
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Não há, assim, como acolher o recurso.
A improcedência, como se vê, era
mesmo de rigor.
Com efeito, ao ajuizar demanda nos
moldes acima descritos, agiu o autor não só de forma
temerária, como também usou o processo para alcançar
objetivo ilegal. Tal situação faz transparecer sua própria
torpeza e não poderia passar incólume, porque a parte não
pode, sem maiores consequências, valendo-se de atitude
ardilosa, utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária
para buscar reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia
ser inexistente. Sua conduta guarda total adequação ao artigo
80 do Novo Código de Processo Civil, de modo que bem
aplicada as penas de litigância de má-fé.
No que concerne à verba honorária,
houve a fixação em conformidade com disposto no artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil. “A fixação da verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001108-30.2019.8.26.0439 -Voto no 8310
8
honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a
mínima correspondência com a responsabilidade assumida
pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa
remuneração do trabalho profissional”. (EDcl nos EDcl no
REsp 857.497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23.10.2007, DJ
22.11.2007 p. 229), não merecendo qualquer reparo.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, fixam-se honorários recursais, nos termos do
art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil em 15% sobre
o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, ressalvada a majoração da verba
honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator